Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento da Corte Superior, o procedimento de reconhecimento pessoal, com as formalidades do art. 226 do CPP, revela-se desnecessária quando a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), notadamente quando, além do reconhecimento fotográfico as vítimas reconheceram as vestimentas do autor, além de citar algumas características como a cor, estatura e características dos olhos (bolsas).
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Incide a regra do artigo 70 do Código Penal (concurso formal) quando, por meio de uma só ação, o agente subtrai o celular de duas vítimas.
5. Apelação conhecida e provida.